Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733253-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITRAGGE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME AGRAVADO: JOLBERTH MARTINS GARRETO D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, haja vista que, conforme consta do Feito originário, após a prolação da decisão ora agravada, as partes peticionaram em conjunto postulando a suspensão do Feito em face da tentativa de acordo (Num. 69220178 da Execução originária). I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador